Tribunal: TJES
Processo: 5030284-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030284-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER ANTONIO ABREU LIMA E PEREIRA registrado(a) civilmente como WALTER ANTONIO ABREU LIMA E PEREIRA e outros

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030284-92.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
WALTER ANTONIO ABREU LIMA E PEREIRA

APELANTE/APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR
: 5
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais proposta por segurado em face da seguradora, em razão de prejuízos decorrentes de incêndio. Sentença de parcial procedência que não apreciou o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré desde a contestação.
2. Apelação da seguradora sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Apelação adesiva do autor buscando condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, formulado pela seguradora, essencial para apuração da extensão dos danos e da correlação entre os prejuízos e o sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de prova pericial foi expressamente requerida pela ré em momento oportuno, mas não foi apreciada pelo juízo de origem.
5. A sentença foi proferida antecipadamente, sem manifestação sobre o pedido de prova, o que caracteriza cerceamento de defesa.
6. A prova pericial se revela relevante para a adequada elucidação dos fatos, sobretudo em demandas securitárias, em que há controvérsia sobre a extensão dos danos.
7. A omissão judicial compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Prejudicado o apelo adesivo.
Tese de julgamento:
“1. Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação de pedido de produção de prova pericial essencial à elucidação dos fatos controvertidos. 2. A sentença proferida sem exame do requerimento probatório revela nulidade processual por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 370; 464.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008429-94.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0034377-09.2012.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, declarar prejudicado a apelacao adesiva de WALTER ANTONIO ABREU LIMA E PEREIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030284-92.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
WALTER ANTONIO ABREU LIMA E PEREIRA

APELANTE/APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR
: 5
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o pedido de produção de prova pericial, formulado desde a contestação, não foi analisado pelo juízo a quo.

Aduz que a perícia era imprescindível para apuração da extensão dos danos, da titularidade dos bens e da correlação entre os prejuízos e o sinistro, não podendo o feito ser julgado apenas com base nos documentos apresentados pelo autor.

Conforme se infere dos autos, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a ré não cumpriu o ônus probatório que lhe competia. Consta da sentença a seguinte fundamentação:

A parte ré, por sua vez, apresentou contestação genérica, limitando-se a alegar que os valores indicados na inicial seriam infundados ou não comprovados,
sem, contudo, juntar qualquer elemento técnico que desconstituísse os documentos apresentados pelo autor
. Tampouco requereu a realização de perícia judicial, nem formulou quesitos ou indicou assistente técnico com o intuito de impugnar, de forma fundamentada, os valores estimados. Assim, deixou de cumprir o ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

É importante destacar que, em demandas que envolvem responsabilidade contratual por inadimplemento da cobertura securitária,
uma vez apresentados documentos robustos e verossímeis pelo segurado, incumbe à seguradora, que pretende afastar ou reduzir sua responsabilidade, produzir prova capaz de infirmar os valores alegados. Ausente essa contraprova, prevalece a verossimilhança dos documentos produzidos pela parte
autora, ainda mais em se tratando de relação de consumo, na qual se opera a inversão do ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Dessa forma,
diante da documentação acostada aos autos e da ausência de impugnação específica e tecnicamente fundamentada por parte da ré
, reconheço como suficientemente demonstrados os prejuízos materiais suportados pelo autor em decorrência do incêndio, tanto sob o aspecto do dano emergente (danos diretos ao imóvel e mobiliário), quanto sob a ótica dos lucros cessantes (perda temporária de receita locatícia), nos termos contratualmente previstos. (ID 14151433, grifo meu).

É importante destacar que, em demandas que envolvem responsabilidade contratual por inadimplemento da cobertura securitária, uma vez apresentados documentos robustos e verossímeis pelo segurado, incumbe à seguradora, que pretende afastar ou reduzir sua responsabilidade, produzir prova capaz de infirmar os valores alegados. Ausente essa contraprova, prevalece a verossimilhança dos documentos produzidos pela parte autora, ainda mais em se tratando de relação de consumo, na qual se opera a inversão do ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Todavia, embora a sentença afirme que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, observa-se que esta, após ser regularmente intimada para especificação de provas (despacho no ID 53665112), requereu expressamente a produção de prova pericial, por meio da petição de ID 54532073.

Tal requerimento, contudo, não foi analisado pelo juízo, que proferiu a sentença antecipadamente (ID 67698030), antes de apreciar o pedido de produção da prova pericial.

Nesse contexto, resta caracterizado o cerceamento de defesa, pois, embora seja o magistrado o destinatário da prova, não poderia ter deixado de analisar requerimento expresso de produção probatória que se revela essencial para eventual afastamento da pretensão autoral.

A propósito, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em igual direção:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes.
2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008429-94.2018.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material, j.11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão
. 2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação. 3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0034377-09.2012.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, j. 16/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA APÓS O JULGAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora da ação ordinária com pedido de exibição de documentos, contra sentença que julgou improcedente seu pedido e parcialmente procedente a reconvenção. A sentença condenou a autora ao pagamento de R$159.356,66 à ré, com juros e correção, sob o fundamento de que a autora não teria produzido a prova pericial requerida.
A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado a quo indeferiu a produção de prova pericial contábil
, requerida por ambas as partes, e não possibilitou o pagamento parcial dos honorários periciais pela Apelante, conforme previsto no art. 465, §4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial solicitada pelas partes; (ii) analisar se a ausência de prévia distribuição do ônus da prova antes do julgamento comprometeu o direito de defesa da Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere a produção de prova pericial solicitada pelas partes e, ainda assim, julga o mérito com base na ausência de provas, conforme entendimento consolidado do STJ.
No presente caso, a ausência de expressa distribuição do ônus da prova antes da sentença e a preclusão da prova pericial, sem que a Apelante tivesse a oportunidade de realizar o pagamento parcial dos honorários, caracterizam error in procedendo, violando o direito de defesa da parte. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional sem a produção da prova pericial, o que configurou tratamento desigual entre as partes, uma vez que as alegações da Apelada foram consideradas comprovadas sem o devido contraditório probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a prova pericial solicitada pelas partes e julga o mérito com base na ausência dessa prova. 2. A prévia distribuição do ônus da prova é essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 465, § 4º, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021757-86.2017.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, j. 19/12/2024)

Pelo exposto, configurado o cerceamento de defesa, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial requerida. Diante da anulação, fica prejudicado o apelo adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.